Tribunal: TJPA
Processo: 0816542-54.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816542-54.2023.8.14.0401

APELANTE: NELSON BESSA DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO ELETRÔNICO TENTADO. ART. 171, §2º-A, C/C ART. 14, II, DO CP. PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL E ATIPICIDADE. REJEIÇÃO. REPRESENTAÇÃO VÁLIDA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VÍTIMA. TENTATIVA CONFIGURADA. INÍCIO DA EXECUÇÃO FRAUDULENTA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO SIMPLES. INVIABILIDADE. FRAUDE ELETRÔNICA CARACTERIZADA. CONTINUIDADE DELITIVA MANTIDA. ART. 71 DO CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CABIMENTO. ART. 44 DO CP. JUSTIÇA GRATUITA. ANÁLISE AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 25712190, datada de 14/01/2025) que condenou
o apelante NELSON BESSA DOS SANTOS JÚNIOR
, pela prática do delito tipificado no art. 171, § 2º-A c/c art. 14, inciso II e art. 71, todos do Código Penal. Com imposição de pena definitiva de 03 (três) anos,
01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 07 (sete) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do apelante, alega e requerer:

·

Preliminarmente, a nulidade do processo por ausência de representação adequada da vítima.

·

Absolvição do apelante por atipicidade da conduta, ante a ausência de prejuízo financeiro e percepção de vantagem ilícita.

·

Absolvição do apelante por insuficiência de provas e ausência de perícia técnica nos dispositivos eletrônicos, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

·

Desclassificação para o crime de estelionato simples (art. 171,
caput
) e o afastamento da continuidade delitiva.

·

Revisão da primeira fase da dosimetria da pena, pugnando pela redução da pena-base ao mínimo legal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

·

Concessão da gratuidade de justiça e isenção de custas.

III - Razões de decidir

03. As preliminares defensivas devem ser rejeitadas. A ausência de formalidade específica na representação não invalida a persecução penal, sendo suficiente a manifestação inequívoca de interesse da vítima na apuração dos fatos, conforme entendimento consolidado do STJ.

04. Também não prospera a alegação de atipicidade, pois restou demonstrado que o recorrente iniciou a execução da fraude eletrônica mediante utilização indevida de dados bancários de terceiros, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, configurando hipótese típica de tentativa de estelionato.

05. No mérito, a materialidade e a autoria delitivas encontram-se suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório judicializado, especialmente pelos depoimentos testemunhais, registros das transações fraudulentas e vinculação do endereço utilizado nas compras à residência do apelante.

06. A ausência de perícia técnica não impede a condenação, podendo a materialidade ser demonstrada por outros elementos probatórios idôneos. Inviável, ainda, a desclassificação para estelionato simples, pois a fraude foi praticada mediante utilização de ambiente virtual, aplicativos de mensagens e mecanismos eletrônicos, incidindo corretamente a qualificadora prevista no art. 171, §2º-A, do Código Penal.

07. Correta também a incidência da continuidade delitiva, diante da reiteração das fraudes em curto lapso temporal, mediante idêntico modus operandi e unidade de desígnios.

08. Contudo, assiste razão parcial à defesa quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.

09. O pedido de justiça gratuita deve ser rejeitado nesta fase processual, competindo ao Juízo da Execução Penal eventual análise acerca da suspensão da exigibilidade das custas.

IV - Dispositivo e tese

08. Recurso conhecido e seu mérito é parcialmente provido.

Tese de Julgamento:

09. A ausência de prova segura da ciência do agente acerca da origem ilícita do bem impede a manutenção da condenação por receptação dolosa, autorizando a desclassificação para a modalidade culposa quando demonstrada aquisição em circunstâncias suspeitas. Redimensionada a pena para patamar inferior a 01 ano, incide o prazo prescricional de 03 anos, impondo-se o reconhecimento da prescrição retroativa quando transcorrido lapso superior entre os marcos interruptivos legais.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 171, § 2º-A c/c art. 14, inciso II e art. 71, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no HC: 860589 GO 2023
/0369178-8, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024).

(STJ - RHC: 00000000000000219986, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/05/2026, Data de Publicação: DJEN 04/05/2026).

(STJ - HC: 361555 SP 2016/0174737-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 27/09/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2016).

(STJ - AgRg no REsp: 1895465 RS 2020/0238030-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2021).

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 2172906 RJ 2024/0366155-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025).

(
AgRg nos EDcl no REsp n. 2.172.906/RJ
,
relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025, grifo nosso) (...)” (STJ - AREsp: 00000000000003141473, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/04/2026, Data de Publicação: DJEN 10/04/2026).

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 2172906 RJ 2024/0366155-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025).

(
AgRg nos EDcl no REsp n. 2.172.906/RJ
, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025, grifo nosso) (...)” (STJ - AREsp: 00000000000003141473, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/04/2026, Data de Publicação: DJEN 10/04/2026).

(STJ - AgRg no AREsp: 2237685 DF 2022/0334198-0, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 08/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023).

(STJ - AgRg no AREsp: 2458256 MT 2023/0308637-8, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/02/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 2662213 SP 2024/0206271-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2024).

(STJ - EDcl no HC: 00000000000001030458, Relator.: Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 03/03/2026, Data de Publicação: DJEN 03/03/2026).

(STJ - HC: 929011 SE 2024/0256204-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025).

(STJ - REsp: 00000000000002268530, Relator.: Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 07/05/2026, Data de Publicação: DJEN 07/05/2026).

(STJ - AgRg no AREsp: 2764141 SC 2024/0382027-9, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 08/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 15/04/2025).

(STJ - AgRg no HC: 00000000000000939961 SP 2024/0318800-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/08/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 2154927 SP 2022/0195104-0, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00080905320168140007 29124007, Relator.: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/08/2025, 3ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00039855420128140401 17073882, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 13/11/2023, 3ª Turma de Direito Penal).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, conceder parcial provimento ao mesmo
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0816542-54.2023.8.14.0401
.

APELANTE: NELSON BESSA DOS SANTOS JÚNIOR.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pela defesa em favor de
NELSON BESSA DOS SANTOS JÚNIOR
(ID: 27610551, em 13.06.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID: 25712190, em 14.01.2025), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Cumpre registrar que
o apelante encontra-se em liberdade
.

Narra a denúncia (ID: 25712128) que, nos dias 08 e 09 de maio de 2023, no município de Belém/PA, o acusado contatou a plataforma de e-commerce da loja "Casa Contente" e, mediante fraude, apresentou-se com dados de terceiros (Damião Leonardo Caetano e Júlio César Benoliel) para efetuar a compra de mercadorias no valor total de R$ 11.396,00, exigindo, contudo, a entrega em seu próprio endereço residencial.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante em
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial aberto, além do pagamento de 07 (sete) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 171, § 2º-A c/c art. 14, inciso II e art. 71, do Código Penal.

Em suas Razões de Apelação (ID: 27610551, em 13.06.2025), a defesa requereu:

·

Preliminarmente, a nulidade do processo por ausência de representação adequada da vítima;

·

No mérito, a absolvição do apelante por atipicidade da conduta, ante a ausência de prejuízo financeiro e percepção de vantagem ilícita;

·

A absolvição do apelante por insuficiência de provas e ausência de perícia técnica nos dispositivos eletrônicos, invocando o princípio
in dubio pro reo
;

·

Subsidiariamente, a desclassificação para o crime de estelionato simples (art. 171,
caput
) e o afastamento da continuidade delitiva;

·

A revisão da primeira fase da dosimetria da pena, pugnando pela redução da pena-base ao mínimo legal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos;

·

A concessão da gratuidade de justiça e isenção de custas.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 29257284, em 12.08.2025), pugnando pelo parcial provimento do recurso, sustentando que a autoria e materialidade restaram inequivocamente demonstradas na modalidade tentada, rechaçando as teses absolutórias, mas manifestando-se favorável unicamente no tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 29847845, em 10.09.2025), manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, concordando com a Defesa estritamente no tocante à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, rejeitando os pleitos preliminares de nulidade e as demais teses de mérito (absolutórias, desclassificatórias e de decote da continuidade delitiva).

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e, no mérito, concedo parcial provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

PRELIMINARMENTE
:

01.

IMPROCEDÊNCIA DA TESE DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO
.

A defesa suscita preliminar de nulidade processual ao argumento de que o estabelecimento comercial “
Casa Contente
” não poderia figurar como vítima do delito de estelionato, sustentando que os verdadeiros ofendidos seriam os terceiros titulares dos dados bancários utilizados fraudulentamente, inexistindo, portanto, representação válida para o exercício da persecução penal.

A tese defensiva não merece acolhimento
.

Nos termos do art. 171, §5º, do Código Penal,
a ação penal relativa ao crime de estelionato é
,
em regra
,
condicionada à representação da vítima
.

Todavia, no caso concreto,
verifica-se que a exigência legal foi devidamente observada
.

Conforme se extrai dos autos, o procedimento investigatório foi regularmente instaurado a partir da
notícia-crime
formalizada pelo próprio estabelecimento comercial, o qual identificou tentativa de aquisição fraudulenta de mercadorias mediante utilização indevida de cartão bancário pertencente a terceiro.

Embora o prejuízo patrimonial não tenha se consumado em razão da pronta intervenção do estabelecimento, é inequívoco que a investida criminosa dirigiu-se diretamente contra o patrimônio da empresa comercial, que suportaria o desfalque financeiro caso a fraude houvesse sido exitosa.

O estabelecimento comercial, portanto, figura como sujeito diretamente atingido pela conduta fraudulenta, porquanto foi induzido em erro mediante utilização de meio ardiloso destinado à obtenção ilícita de vantagem patrimonial.

A circunstância de os dados bancários utilizados pertencerem a terceiro não afasta a legitimidade do estabelecimento comercial para formalizar a notícia-crime e impulsionar a persecução penal, sobretudo porque o crime de estelionato tutela precipuamente o patrimônio e a confiança nas relações negociais.

Além disso, consta dos autos que o titular do cartão utilizado indevidamente, Sr. Damião Leonardo Caetano, foi devidamente identificado e prestou depoimento judicial durante a instrução criminal, circunstância que reforça a higidez da persecução penal instaurada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, nas ações penais públicas condicionadas à representação, é prescindível rigor formal para manifestação da vontade da vítima, bastando que o ofendido leve o fato ao conhecimento da autoridade policial ou demonstre, de qualquer forma inequívoca, interesse na persecução penal, circunstância suficiente para legitimar o prosseguimento da ação penal. Nessa linha:

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende pela prescindibilidade de formalidade na representação da vítima para a persecução penal de ações penais públicas condicionadas à representação
. Assim,
o fato de a vítima ter levado o conhecimento do fato à autoridade policial é suficiente para a persecução penal
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 860589 GO 2023/0369178-8, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024). Grifei.

“(...) Sobre o tema, tem-se que "
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende pela prescindibilidade de formalidade na representação da vítima para a persecução penal de ações penais públicas condicionadas à representação
. Assim,
o fato de a vítima ter levado o conhecimento do fato à autoridade policial é suficiente para a persecução penal
" (
AgRg no HC n. 860.589/GO
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, D Je de 11/4/2024). (...)” (STJ - RHC: 00000000000000219986, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/05/2026, Data de Publicação: DJEN 04/05/2026). Grifei.

Não há
, portanto,
qualquer nulidade processual a ser reconhecida
.

02.

ATIPICIDADE DA CONDUTA
.

Também não prospera a alegação defensiva de atipicidade material da conduta ao fundamento de inexistência de efetivo prejuízo patrimonial ou obtenção de vantagem ilícita.

O delito de
estelionato possui como núcleo típico a obtenção de vantagem ilícita mediante fraude apta a induzir terceiro em erro
, tutelando-se, primordialmente, a integridade patrimonial e a confiança nas relações jurídicas e negociais.

Na hipótese dos autos, restou suficientemente demonstrado que o acusado iniciou a execução do iter criminis mediante utilização fraudulenta de cartão bancário pertencente a terceiro, com o objetivo de adquirir mercadorias junto ao estabelecimento comercial.

A consumação do delito somente não se perfectibilizou em razão da pronta atuação do comerciante, que identificou a irregularidade da operação e impediu a concretização do prejuízo patrimonial.

Tal circunstância
, contudo,
não descaracteriza a relevância jurídico-penal da conduta
.

Ao contrário, evidencia hipótese típica de tentativa de estelionato, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal, uma vez que o agente iniciou atos inequívocos de execução voltados à obtenção da vantagem ilícita, não consumando o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a existência de mecanismos internos de segurança, sistemas de verificação de dados ou treinamento antifraude adotados por instituições financeiras não impede, por si só, a consumação do crime de estelionato, porquanto tais medidas não se revelam absolutamente eficazes a ponto de inviabilizar a obtenção da vantagem ilícita ou afastar a potencialidade lesiva da conduta fraudulenta. Veja-se:

“(...)
O fato de as instituições financeiras possuírem sistemas internos de pesquisa de dados e treinarem os funcionários para o combate à fraude não impedem
,
por si sós
,
a consumação do crime de estelionato
. Esses mecanismos são tentativas das instituições de minimizarem os prejuízos com o aumento exponencial das fraudes, todavia,
não ilidem
,
de forma absolutamente eficaz, a consumação do delito
. (...)” (STJ - HC: 361555 SP 2016/0174737-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 27/09/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2016). Grifei.

“(...) "
O fato de as instituições financeiras possuírem sistemas internos de pesquisa de dados e treinarem os funcionários para o combate à fraude não impedem
,
por si sós
,
a consumação do crime de estelionato
"(HC 361.555/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/9/2016, DJe 7/10/2016). (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1895465 RS 2020/0238030-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2021). Grifei.

Admitir a tese defensiva equivaleria a esvaziar a tutela penal conferida ao patrimônio e estimular a impunidade de fraudes frustradas apenas pela pronta intervenção das vítimas, solução incompatível com a finalidade preventiva e repressiva do Direito Penal.

Dessa forma,
ainda que inexistente prejuízo patrimonial efetivo
,
a conduta do acusado permanece formal e materialmente típica
,
subsumindo-se ao delito de tentativa de estelionato
.

Assim,
rejeitam-se integralmente as preliminares defensivas de nulidade processual
e de
atipicidade da conduta
, mantendo-se hígida a persecução penal instaurada em desfavor do acusado.

MÉRITO
:

03.

ATIPICIDADE DA CONDUTA
.

A defesa sustenta a atipicidade da conduta sob o argumento de inexistência de efetivo prejuízo patrimonial ou obtenção de vantagem ilícita pelo recorrente.

A tese não merece acolhimento
.

Conforme se extrai da sentença condenatória, o apelante foi responsabilizado pela prática do delito de estelionato eletrônico na modalidade tentada, nos termos do art. 171, §2º-A, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

No caso concreto, restou amplamente demonstrado que o recorrente iniciou a execução do
iter criminis
mediante utilização fraudulenta de dados bancários de terceiros para aquisição de mercadorias de elevado valor junto ao estabelecimento comercial vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que há início da execução do crime de estelionato quando o agente pratica atos diretamente voltados à concretização da fraude, superando a fase dos meros atos preparatórios, como ocorre nas hipóteses em que os agentes retiram senha para atendimento bancário com o propósito de consumar a obtenção da vantagem ilícita, circunstância apta a atrair a incidência da norma penal. Colhe-se:

“(...)
Em hipótese na qual os agravantes deram início à execução do estelionato ao retirarem senha para atendimento bancário
,
com o intuito de consumar a fraude
,
resta configurada a superação dos atos meramente preparatórios, atraindo a incidência da norma penal
. (...)” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 2172906 RJ 2024/0366155-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025). Grifei.

“(...)
Em hipótese na qual os agravantes deram início à execução do estelionato ao retirarem senha para atendimento bancário
,
com o intuito de consumar a fraude
,
resta configurada a superação dos atos meramente preparatórios
,
atraindo a incidência da norma penal
.(...) (
AgRg nos EDcl no REsp n. 2.172.906/RJ
,
relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025, grifo nosso) (...)” (STJ - AREsp: 00000000000003141473, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/04/2026, Data de Publicação: DJEN 10/04/2026). Grifei.

A consumação do delito
somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente
,
especialmente em razão da cautela adotada pelo comerciante
, que identificou inconsistências na operação e procedeu ao cancelamento da venda antes da entrega dos produtos.

Tal circunstância, contudo,
não descaracteriza a tipicidade penal da conduta
.

Ao contrário, evidencia precisamente a hipótese prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, segundo o qual o crime é tentado quando, iniciada a execução, a consumação não ocorre por circunstâncias independentes da vontade do agente.

A tipicidade, portanto, reside justamente na prática dos atos executórios fraudulentos voltados à obtenção ilícita da vantagem patrimonial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o crime de estelionato ingressa na fase executória quando o agente pratica atos concretamente dirigidos à consumação da fraude, superando os limites dos meros atos preparatórios, como ocorre nas hipóteses em que os envolvidos retiram senha para atendimento bancário com o propósito específico de viabilizar a obtenção da vantagem ilícita, circunstância suficiente para atrair a incidência da norma penal. Veja-se:

“(...)
Em hipótese na qual os agravantes deram início à execução do estelionato ao retirarem senha para atendimento bancário
,
com o intuito de consumar a fraude
,
resta configurada a superação dos atos meramente preparatórios
,
atraindo a incidência da norma penal
. (...)” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 2172906 RJ 2024/0366155-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025). Grifei.

“(...)
Em hipótese na qual os agravantes deram início à execução do estelionato ao retirarem senha para atendimento bancário
,
com o intuito de consumar a fraude
,
resta configurada a superação dos atos meramente preparatórios
,
atraindo a incidência da norma penal
.(...) (
AgRg nos EDcl no REsp n. 2.172.906/RJ
, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025, grifo nosso) (...)” (STJ - AREsp: 00000000000003141473, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/04/2026, Data de Publicação: DJEN 10/04/2026). Grifei.

Assim,
rejeita-se integralmente a alegação defensiva de atipicidade da conduta
.

04.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
(
IN DUBIO PRO REO
)
.

A defesa postula a absolvição do recorrente com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, bem como ausência de perícia técnica nos dispositivos eletrônicos utilizados na fraude.

Todavia,
a pretensão absolutória não merece prosperar
.

O
conjunto probatório produzido nos autos revela-se sólido
,
harmônico e plenamente apto a sustentar o édito condenatório
.

A
materialidade delitiva
restou demonstrada por meio dos registros de ocorrência, comprovantes das transações fraudulentas, dados cadastrais fornecidos durante as compras eletrônicas, documentos comerciais acostados aos autos e, sobretudo, pela robusta prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial.

A vítima ARMANDO TRINDADE CONTENTE DIAS (ID: 25712156) apresentou relato firme e coerente acerca da dinâmica criminosa, esclarecendo que o acusado realizou compras mediante utilização fraudulenta de cartão bancário pertencente a terceiro, fornecendo como endereço de entrega a residência situada na Rua Mucajás, nº 35, bairro Mangueirão.

Tal circunstância assume especial relevância probatória, pois restou demonstrado nos autos que referido endereço corresponde justamente à residência do próprio recorrente, elemento concreto que vincula diretamente o acusado à fraude perpetrada.

Além disso, o acusado voltou a realizar nova tentativa criminosa no dia subsequente, utilizando idêntico
modus operandi
e reiterando os mesmos dados cadastrais anteriormente empregados, circunstância que reforça a unidade de desígnios e a autoria delitiva.

A alegação defensiva de ausência de perícia técnica igualmente não merece acolhimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a comprovação da materialidade do crime de estelionato não está necessariamente condicionada à realização de perícia técnica nos documentos relacionados à fraude, podendo eventual impossibilidade de exame pericial ser suprida por outros elementos probatórios constantes dos autos, nos termos dos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal, desde que aptos a demonstrar, de forma segura, a ocorrência da infração penal. Colhe-se:

“(...) Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "
a comprovação da materialidade do crime de estelionato não está adstrita à realização de perícia em documento que tenha dado causa à instauração da persecutio
,
o qual se caracteriza como prova indiciária
,
podendo ser suprida a sua ausência por outros elementos constantes dos autos
,
nos termos do arts. 158 e 167 do CPP
" (AgRg no REsp 1.874 .995/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020) (...) (STJ - AgRg no AREsp: 2237685 DF 2022/0334198-0, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 08/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023). Grifei.

“(...)
Diante da impossibilidade de realização da perícia
,
nada obsta que a materialidade seja revelada através de outros meios probatórios
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2458256 MT 2023/0308637-8, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/02/2025). Grifei.

No caso concreto, os rastros digitais produzidos durante a execução da fraude, aliados aos dados cadastrais fornecidos pelo próprio agente e aos depoimentos testemunhais produzidos em juízo, revelam-se plenamente suficientes para demonstrar a autoria delitiva.

As alegações defensivas acerca de eventual clonagem de IMEI ou utilização indevida de dados telefônicos permanecem no campo meramente especulativo, desacompanhadas de qualquer elemento concreto de prova.

Dessa forma,
inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e materialidade delitivas
, inviável a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Impõe-se,
portanto, a manutenção integral da condenação
.

05.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO SIMPLES
.

A defesa requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no caput do art. 171 do Código Penal, afastando-se a qualificadora prevista no §2º-A do referido dispositivo.

Sem razão
.

Os elementos constantes dos autos demonstram que a fraude foi integralmente perpetrada em ambiente virtual, mediante utilização de aplicativo de mensagens instantâneas, links eletrônicos de pagamento e dados bancários pertencentes a terceiros.

A dinâmica criminosa evidenciou típico contexto de fraude eletrônica, modalidade expressamente prevista no art. 171, §2º-A, do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que incide a qualificadora prevista no art. 171, § 2º-A, do Código Penal quando o agente utiliza aplicativo de mensagens, rede social ou outro meio eletrônico para entabular negociação fraudulenta com a vítima e, mediante ardil, obter vantagem ilícita, como ocorre nas hipóteses em que há falsa oferta de bens e exigência de pagamentos antecipados destinados à consumação do golpe. Veja-se:

“(...)
Sobre a qualificadora capitulada no art. 171, § 2º-A
,
do Código Penal
,
o Tribunal de origem concluiu que
"
o acusado entabulou negociação com a ofendida através de aplicativo de mensagens, obtendo por esse meio, mediante ardil consistente na oferta de um veículo e na exigência de pagamento de sinal, a vantagem indevida
" (e-STJ, fl. 325). (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2662213 SP 2024/0206271-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2024). Grifei.

“(...)
Sobre a qualificadora capitulada no art.
171
,
§ 2º-A
,
do
Código Penal
, o Tribunal de origem concluiu que
"
o acusado entabulou negociação com a ofendida através de aplicativo de mensagens
,
obtendo por esse meio, mediante ardil consistente na oferta de um veículo e na exigência de pagamento de sinal, a vantagem indevida
" (e-STJ, fl. 325). (...) (
AgRg no AREsp n. 2.662.213/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024.) (...)” (STJ - EDcl no HC: 00000000000001030458, Relator.: Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 03/03/2026, Data de Publicação: DJEN 03/03/2026). (...)”

Conforme apurado, o recorrente utilizou meios digitais para induzir o estabelecimento comercial em erro, realizando transações eletrônicas fraudulentas e fornecendo informações falsas destinadas à obtenção ilícita de vantagem patrimonial.

Assim,
estando plenamente caracterizada a utilização de mecanismo eletrônico e ambiente virtual como instrumentos centrais da fraude
, correta a capitulação jurídica promovida na sentença condenatória.

Inviável
, portanto,
a pretendida desclassificação
.

06.

CONTINUIDADE DELITIVA
.

A defesa requer o afastamento da continuidade delitiva reconhecida na sentença.

O pleito igualmente não merece acolhimento
.

Nos termos do art. 71 do Código Penal, configura-se continuidade delitiva quando o agente pratica mais de uma infração penal da mesma espécie em condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e demais circunstâncias indicativas de unidade de desígnios.

Na hipótese dos autos,
restou demonstrado que o recorrente realizou múltiplas tentativas fraudulentas em dias consecutivos
(08 e 09 de maio de 2023
) mediante utilização do mesmo
modus operandi
, dirigidas contra o mesmo estabelecimento comercial e utilizando idêntico endereço de entrega.

As condutas foram praticadas em curto lapso temporal, mediante o mesmo ardil eletrônico e com inequívoca unidade de propósito voltada à obtenção ilícita de vantagem patrimonial.

Tais circunstâncias evidenciam, de forma cristalina, a continuidade delitiva reconhecida pelo Juízo sentenciante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula n. 659, firmou entendimento de que a fração de aumento decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva deve observar o número de infrações praticadas, aplicando-se os patamares progressivos de 1/6 para duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais delitos. Veja-se:

“(...) Nos termos da Súmula n. 659/STJ,
a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos
,
aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações
,
1/5 para três
,
1/4 para quatro
,
1/3 para cinco
, 1
/2 para seis
e 2
/3 para sete ou mais infrações
. (...)” (STJ - HC: 929011 SE 2024/0256204-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025). Grifei.

“(...) Nos termos da Súmula n. 659 do STJ,"
a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos
,
aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações
, 1
/5 para três
,
1/4 para quatro
,
1/3 para cinco
,
1/2 para seis
e
2/3 para sete ou mais infrações
". (...)” (STJ - REsp: 00000000000002268530, Relator.: Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 07/05/2026, Data de Publicação: DJEN 07/05/2026). Grifei.

Correta
, portanto,
a incidência do art. 71 do Código Penal, bem como a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto)
, em consonância com a orientação consolidada na Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça.

07.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
.

Neste ponto,
assiste razão à defesa
.

Nos termos do art. 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se cabível quando preenchidos, cumulativamente, os requisitos legais.

No caso concreto, verifica-se que:

1.

A pena definitiva foi fixada em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, portanto inferior a 04 (quatro) anos;

2.

O delito foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa;

3.

O recorrente é primário, não possui antecedentes criminais e as circunstâncias judiciais foram valoradas favoravelmente.

Além disso, não há nos autos elementos concretos aptos a demonstrar que a substituição da
reprimenda se revelaria insuficiente aos fins preventivo-retributivos da pena
.

Ao contrário, as circunstâncias concretas recomendam a adoção de medidas alternativas ao encarceramento.

Cumpre destacar, ainda, que tanto o Ministério Público quanto a Procuradoria de Justiça manifestaram-se favoravelmente ao acolhimento do pleito defensivo neste ponto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, deve observar as peculiaridades do caso concreto, sendo discricionária do julgador a escolha da modalidade substitutiva mais adequada, nos termos do § 2º do referido dispositivo legal. Colhe-se:

“(...)
A escolha entre as alternativas possíveis de substituição na forma do art. 44, § 2º
,
do Código Penal é discricionária do julgador em atenção ao caso concreto
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2764141 SC 2024/0382027-9, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 08/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 15/04/2025). Grifei.

“(...) Na hipótese, "
sobreveio segunda condenação
,
às penas de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão
,
em regime inicial aberto
,
e 26 dias-multa
,
por estelionato
,
nos autos da Ação Penal n. 000210744.2013.4.03 .6110
,
com substituição da pena privativa de liberdade por 2 penas restritivas de direitos
,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
". (...)” (STJ - AgRg no HC: 00000000000000939961 SP 2024/0318800-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/08/2025). Grifei.

Dessa forma, preenchidos integralmente os requisitos do art. 44 do Código Penal, impõe-se a reforma parcial da sentença para substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

07.

JUSTIÇA GRATUITA
.

Por fim, a defesa requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a isenção do pagamento das custas processuais.

O pleito não merece acolhimento nesta fase processual
.

A condenação ao pagamento das custas processuais constitui efeito legal da sentença penal condenatória, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou entendimento de que eventual pedido de justiça gratuita, isenção de custas processuais ou suspensão de sua exigibilidade não comporta apreciação na fase recursal, porquanto a análise concreta da hipossuficiência financeira do condenado compete ao Juízo da Execução Penal, momento processual adequado para aferição da real capacidade econômica do apenado, diante da possibilidade de alteração patrimonial entre a condenação e a execução do decreto condenatório. Colhe-se:

“(...) Conforme pacífica orientação jurisprudencial desta Corte, "[
n]ão é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender
,
desde já
,
a exigibilidade do pagamento das despesas processuais
,
uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado
,
para tal finalidade
,
é na fase de execução
,
diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019)" (AgRg no AREsp 1 .550.208/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 12/12/2019). (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2154927 SP 2022/0195104-0, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024). Grifei.

“(...)
Pedido de isenção de custas processuais não conhecidos
,
eis que a jurisprudência do STJ firmou entendimento de que incabível sua apreciação em sede recursal
,
devendo o mesmo ser formulado perante o juízo da execução
(AgRg no AREsp 1.880.906/SP, rel . Min. ntity entity-person">Ribeiro Dantas). (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00080905320168140007 29124007, Relator.: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/08/2025, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
A análise da hipossuficiência do condenado
,
visando à inexigibilidade do pagamento das custas
,
deve ser feita pelo Juízo das Execuções
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00039855420128140401 17073882, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 13/11/2023, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Assim,
eventual pedido de suspensão da exigibilidade, parcelamento ou isenção das custas deverá ser formulado perante o Juízo da Execução Penal
, razão pela qual rejeita-se o pleito defensivo neste tópico.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 29847845),
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
interposto por
NELSON BESSA DOS SANTOS JÚNIOR
, tão somente para
substituir a pena privativa de liberdade
(fixada em 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão) por
duas penas restritivas de direitos
, a serem oportunamente definidas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal, mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença condenatória (ID: 25712190), nos termos da fundamentação exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026